Tribunal: STF
Processo: HC 247102
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Art. 28-A do CPP. Acordo de não persecução penal. Preclusão. Não cabimento. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, visando ao reconhecimento do direito do paciente à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão objetiva verificar se houve preclusão temporal da pretensão de realização do ANPP.



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, a ser exercido em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia.



    4. O caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência do ANPP apenas em fase processual avançada. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 237.500-MC/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2024; RE nº 1.474.988-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024.